Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729087-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO PEPE AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO PEPE (demandante/credor), contra decisão do ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0738618-08.2017.8.07.0001, ajuizado contra JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, que assim decidiu (ID 100723080): “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte credora ainda não logrou êxito na satisfação do seu débito, embora realizadas diversas diligências no feito. Diante do insucesso nas consultas realizadas, tornou a exequente ao feito (ID 100659881), pugnando pela solicitação de informações acerca das transações financeiras realizadas pelo Executado. Ocorre que tendo em vista a sistemática da penhora prevista no artigo 854 do CPC, não há permissão de acesso à integralidade das informações bancárias do executado, mas tão somente às informações acerca da existência ou inexistência de valores suficientes para satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 100659881. Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. Intime-se.” Narra ter ajuizado cumprimento de sentença contra a parte agravada para a satisfação do crédito que possui junto a esta, da ordem de R$ 812.475,90. Afirma que as diligências levadas a cabo para recebimento do crédito foram frutíferas. Aduz que, na forma do art. 139, IV, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o, do CPC, faz jus a diligência requerida na origem, na qual pretende saber, por consulta ao sistema SISBAJUD, qual a movimentação financeira da empresa agravada nos últimos 12 meses, “para verificar a periodicidade de ingresso de ativos financeiros e eventual confusão patrimonial entre a Empresa Executada, seus sócios e as demais empresas do grupo”. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “a fim de determinar a pesquisa da movimentação bancária nas contas bancárias do Agravado, nos últimos 12 meses.” Preparo recolhido no ID 28900531. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator